Tribunal: TJMT
Processo: 0013345-89.1996.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013345-89.1996.8.11.0002
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (S): ENIO FABIANO HAMERSKI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 121012978):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – NÃO CONFIGURADA – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – TERMO INICIAL – FIM DO PRAZO DA SUSPENSÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A questão relativa à prescrição intercorrente não está abarcada pela preclusão, eis que, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso”. (N.U 0013345-89.1996.8.11.0002, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/03/2022).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) Em sentido diametralmente oposto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Acórdão paradigma, entendeu por afastar a prescrição intercorrente, mesmo os autos tendo ficado paralisados por período superior ao da prescrição, reconhecendo que, após o desarquivamento da demanda, as diligências pleiteadas, ainda que infrutíferas, afastam a inércia do exequente e, consequentemente, a prescrição”.
Recurso tempestivo (id. 124046583).
Sem contrarrazões, conforme id. 127495698
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da não decretação da prescrição intercorrente, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça